Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724374-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JULIANA APARECIDA DA SILVA REU: ANA BEATRIZ SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por JULIANA APARECIDA DA SILVA em desfavor de ANA BEATRIZ SILVA, com o propósito de rescindir a r. sentença referida no ID 60248933, proferida na Ação Monitória no 0718413-95.2021.8.07.0007, nos seguintes termos: “Trata-se de ação ajuizada por ANA BEATRIZ SILVA em desfavor de JULIANA APARECIDA DA SILVA, visando o recebimento da quantia de R$7.146,91, juntando para tanto os documentos de id.106312181. A petição inicial veio acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Regularmente citada por edital, a parte ré não efetuou o pagamento nem opôs embargos monitórios, razão pela qual foi nomeado Curador Especial, que opôs embargos à monitória na modalidade de negativa geral. É O RELATÓRIO. DECIDO. Não há preliminares a serem analisadas. A regularidade da citação editalícia há de ser reconhecida. Foram esgotadas todas as vias possíveis para localização do réu, sem, contudo, lograr-se êxito em tal empreitada. O edital foi publicado na forma da lei, porém não houve manifestação do requerido. Diante da falta dos réus, foi nomeado Curador Especial, que apresentou embargos por negativa geral, os quais, porém, que não foram capazes de elidir o direito do autor. Isso porque a dívida da parte requerida é comprovada pela prova escrita juntada pelo autor na inicial, confira-se ID106312181, impondo-se o acolhimento da sua pretensão, no valor ali vindicado, já que demonstrado por planilha de evolução da dívida e encargos aplicados. Assim, a conversão da ação monitória em executiva é medida que se impõe. Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 4.286,00, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a mês, a partir da data do vencimento da dívida. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”. Em suas razões (ID 60247903), a requerente narra que haveria erro de fato e violação à norma jurídica na r. sentença, uma vez que “percebeu a abusividade do valor cobrado e em um detido exame das provas colacionadas, de maneira evidente, constatou-se que as cobranças dos valores se referem a um devedor complemente distinto da requerida naquele processo. Isso porque uma das notas promissórias anexada não só possui uma assinatura em estilo diferente das outras, mas está emitida em nome de outra pessoa. A Autora se chama Juliana Aparecida da Silva e uma das notas promissórias foi emitida em nome de uma pessoa chamada Juliana S. de Araújo”. Entende que “A probabilidade do direito da Requerente está consubstanciada na documentação dos autos, pois os títulos objeto da demanda apresentam a cobrança de valores referentes a um devedor complemente distinto da ora Autora naquele processo. Isto porque uma das notas promissórias anexada não só possui uma assinatura em estilo diferente das outras, mas está emitida em nome de outra pessoa”. (ID 60247903 - Pág. 6) Destarte, requer (ID 60247903 - Pág. 16): “Os benefícios da justiça gratuita, encontrando fundamento no artigo 98 do CPC; Seja deferida tutela de urgência para: b.1) suspender o processo n. 0718413-95.2021.8.07.0007 até o julgamento da presente querela nullitatis; b.2) Caso entenda não ser o caso da suspensão total do processo, que ao menos suspenda a realização da pesquisa SISBAJUD”. Sem o recolhimento do depósito do art. 968, §1o, do CPC, um dos requisitos objetivos para o processamento da ação rescisória, porquanto pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça É o relatório. Decido. Gratuidade de Justiça Ao compulsar os autos, verifica-se que a autora percebe mensalmente como técnica em segurança o salário líquido médio, após descontos ordinários, de R$ 2.836,00 (dois mil e oitocentos e trinta e seis reais) – ID 60248910 - Pág. 4, o que é corroborado pela declaração de Imposto de Renda de ID 60248910 - Pág. 14/17. Os extratos bancários, igualmente, revelam módica movimentação (ID 60248910 - Pág.19/21). Dessa forma, ante a comprovação, concedo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça, dispensando-a do recolhimento do depósito do art. 968, §1o, do CPC. Tutela de Urgência Ab initio, sobreleva o registro de que a Ação Rescisória, remédio excepcionalíssimo, tem por objetivo desconstituir o título judicial já acobertado pela coisa julgada, não se destinando, por outro lado, a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Neste cenário, o Juízo rescisório deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966, do CPC. Vejamos: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Em tempo, para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que estejam presentes os seguintes requisitos: “a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo”. (Acórdão 1818049, 07290993620228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o artigo 300 do Instrumento Processual estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da exordial, verifica-se que o pedido formulado pela autora se assenta em suposto erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), pois, no seu entender, haveria vício nos títulos que embasaram a ação monitória, seja na assinatura ou mesmo na identificação da signatária. Da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, constata-se que, em tese, não resta confirmada a alegação de que a decisão se fundou em erro de fato, uma vez que houve expresso pronunciamento judicial a respeito, tendo o d. Juízo de origem anotado que “a dívida da parte requerida é comprovada pela prova escrita juntada pelo autor na inicial, confira-se ID106312181, impondo-se o acolhimento da sua pretensão, no valor ali vindicado, já que demonstrado por planilha de evolução da dívida e encargos aplicados”. Desse modo, nesta prelibação sumária, verifica-se, primo ictu oculi, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cite-se a parte requerida para defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator